Tribunal: TJBA
Processo: 8030619-48.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8030619-48.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: WILLER DEIVISSON SILVA DE SOUSA e outros Advogado(s): JOAO ALVES PINHEIRO JUNIOR IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SAPEAÇU-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. INOCORRÊNCIA. FEITO COMPLEXO. PLURALIDADE DE RÉUS. INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS E INCIDENTE DE DESAFORAMENTO PELA DEFESA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 64/STJ. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI REVELADOR DE PREMEDITAÇÃO, DISSIMULAÇÃO E ELEVADA PERICULOSIDADE. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PERSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus Criminal, com pedido liminar, impetrado por JOÃO ALVES PINHEIRO JÚNIOR (OAB/BA 51.880) em favor de WILLER DEIVISSON SILVA DE SOUSA, contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Sapeaçu, com o objetivo de revogar a prisão preventiva do paciente ou substituí-la por medidas cautelares diversas, sob alegação de constrangimento ilegal. Narra a denúncia dos autos de origem que: “No dia 22/01/2022, por volta das 11h30min, na Rua Ceará, Sapeaçu/BA, os ora denunciados, em comunhão de vontades e desígnios, mataram RUBENS DOS SANTOS OLIVEIRA MAIA por motivo fútil e impossibilitando qualquer chance de defesa. No dia 20/01/2022, a denunciada LORENA, em comum acordo com os denunciados LUCAS e WILLER, iniciou conversa com a vítima através do aplicativo WhatsApp, fingindo se chamar “Bruna”, com intuito de conquistar o ofendido e marcar um encontro. Após a denunciada LORENA ter conseguido marcar o encontro com a vítima, e nas condições de tempo e lugar inicialmente já descritas, os denunciados, a bordo de um veículo FORD FOCUS HC FLEX, cor branca, placa policial EZV 3I26/BA, deslocaram-se de Santo Antônio de Jesus até Sapeaçu com o ânimo de matar a vítima RUBENS. Ao chegarem todos no local, a denunciada LORENA desceu do veículo para atrair RUBENS, e, logo em seguida, LUCAS, munido com uma arma de fogo, realizou 02 (dois) disparos todos diretamente na sua cabeça, atingindo o lado direito do pescoço e o lado direito da face, sem qualquer chance de defesa do ofendido, que estava montado na sua motocicleta. O denunciado WILLER, além de ter fornecido o aparelho celular utilizado para atrair a vítima e ter dirigido o veículo utilizado no crime no retorno de Sapeaçu à Santo Antônio de Jesus, guardou a arma de fogo em sua residência. Conforme apurado, a vítima manteve um breve relacionamento amoroso com JOICE DOS SANTOS PEDREIRA FERREIRA, atual companheira do primeiro denunciado LUCAS. Alguns dias antes do delito, o denunciado LUCAS, motivado por ciúmes, ameaçou de morte a vítima. O crime foi cometido por motivo fútil, vez que os denunciados ceifaram a vida da vítima tão somente em razão do ciúme que LUCAS nutria pela sua companheira em relação à vítima. [...]” II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a duração da custódia cautelar configura constrangimento ilegal por excesso de prazo para realização do julgamento pelo Tribunal do Júri; (ii) estabelecer se permanecem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente quanto à garantia da ordem pública e à contemporaneidade da medida; e (iii) determinar se as medidas cautelares diversas da prisão são adequadas e suficientes no caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.No caso, o exame do alegado excesso de prazo deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, consideradas as peculiaridades concretas da ação penal, não sendo admissível análise puramente matemática dos prazos processuais. 4. A ação penal possui elevada complexidade em razão da pluralidade de acusados, da necessidade de expedição de cartas precatórias, da tramitação de incidentes processuais e da interposição sucessiva de recursos pelas defesas. 5. A demora na realização do julgamento plenário decorre diretamente da atuação defensiva, inclusive pela formulação de pedido de desaforamento e pela interposição de recursos em cadeia, circunstância que atrai a incidência da Súmula nº 64 do STJ. 6. A pendência de Recurso Especial e Recurso Extraordinário interpostos por corréu impede a devolução dos autos ao juízo de origem e inviabiliza, juridicamente, a designação da sessão do Tribunal do Júri. 7. Não há desídia, omissão ou inércia do Poder Judiciário, pois a dilação temporal decorre do regular exercício das garantias processuais e recursais pelos próprios acusados. 8. A prisão preventiva encontra fundamento idôneo na garantia da ordem pública diante da extrema gravidade concreta do delito, praticado mediante emboscada, dissimulação e planejamento prévio. 9. O modus operandi evidencia frieza, premeditação e elevado desvalor da conduta, revelando periculosidade concreta dos agentes superior à gravidade abstrata do tipo penal imputado. 10. A participação do paciente na logística da execução criminosa, mediante fornecimento do aparelho celular utilizado para atrair a vítima, condução do veículo utilizado na fuga e ocultação da arma do crime, demonstra adesão consciente e efetiva ao plano delitivo. 11. A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser aferida pela permanência do perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado e pela atualidade dos riscos à ordem pública, e não apenas pelo lapso temporal decorrido desde os fatos. 12. A persistência da gravidade concreta dos atos executórios mantêm atual a necessidade da segregação cautelar. 13. A gravidade concreta do homicídio qualificado e a forma de execução do crime constituem fundamentos autônomos e suficientes para justificar a manutenção da prisão preventiva, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 14. Primariedade, residência fixa e exercício de atividade lícita não afastam a necessidade da custódia cautelar quando demonstradas a periculosidade concreta do agente e a necessidade de preservação da ordem pública. 15. As medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP revelam-se inadequadas e insuficientes diante do risco concreto de reiteração delitiva e da necessidade de resguardar a paz social. 16. A duração da prisão preventiva, embora relevante, deve ser analisada em conjunto com a complexidade da causa, a natureza do delito, as peculiaridades probatórias e a diligência do juízo processante, circunstâncias que afastam a configuração de constrangimento ilegal. IV. DISPOSITIVO E TESE 17. Ordem denegada. Tese de julgamento: “O excesso de prazo para julgamento pelo Tribunal do Júri deve ser aferido segundo os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, consideradas as peculiaridades do caso concreto.” “Não configura constrangimento ilegal a demora processual decorrente da complexidade da ação penal, da interposição de recursos e da atuação defensiva, incidindo a Súmula nº 64 do STJ.” “A gravidade concreta do homicídio qualificado praticado mediante emboscada, dissimulação e planejamento prévio, aliada ao modus operandi do delito, legitima a prisão preventiva para garantia da ordem pública.” “A contemporaneidade da custódia cautelar decorre da persistência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP e da necessidade atual de proteção da ordem pública.” “Condições pessoais favoráveis e medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando evidenciada a periculosidade concreta do agente e o risco de reiteração delitiva.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII. CPP, arts. 312, 319 e 647 e seguintes. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 64. STJ, AgRg no RHC nº 164.817/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.09.2022, DJe 04.04.2023. STJ, RHC nº 72.578/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.09.2016, DJe 21.09.2016. STJ, AgRg no HC nº 1.067.826/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10.03.2026, DJEN 17.03.2026. STJ, AgRg no HC nº 904.133/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 16.10.2024, DJe 23.10.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8030619-48.2026.8.05.0000, em que figura como impetrante a JOÃO ALVES PINHEIRO JÚNIOR, e como paciente WILLER DEIVISSON SILVA DE SOUSA, apontando como Autoridade Coatora o MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SAPEAÇU-BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 54